Tribunal: TJSP
Processo: 0040095-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0040095-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante/paciente
TIAGO DE ASSIS CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
2
Habeas Corpus no 0040095-77.2020.8.26.0000.
Comarca de Olímpia.
Impetrante e Paciente: Tiago de Assis Caldeira.
Voto no 38.831.
1. Em seu próprio favor Tiago de Assis
Caldeira impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar,
alegando sofrer constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, nos autos no
1500817-90.2019.8.26.0400, porque, detido em 15 de maio de
2019 por suposta prática dos crimes de tráfico de tóxicos e
associação para o tráfico, a prisão em flagrante dele foi convertida
em preventiva e indeferido o seu pedido de revogação, embora
ausentes os requisitos legais para a manutenção da custódia e
sem levar em conta ser ele primário e ter residência fixa. Além
disso, sustenta estar caracterizado excesso de prazo para a
formação da culpa.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para lhe ser deferida a liberdade provisória, expedindo-se
alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento da ordem e sua denegação na parte
conhecida.
É a síntese do necessário.
2. A matéria relativa ao deferimento da
liberdade provisória ao paciente já foi objeto do “Habeas Corpus”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
3
no
2107086-35.2019.8.26.0000,
ajuizado
pelo
advogado Léo
Cristian Alves Bom e julgado por esta Câmara em 17 de junho de
2019. Na ocasião, por votação unânime, a ordem foi denegada,
nos seguintes termos: “(...) Segundo consta das informações da digna
autoridade impetrada, em audiência de custódia a prisão em flagrante
do paciente foi convertida em preventiva, aguardando-se o relatório da
autoridade policial (fl. 124). Consta do auto de prisão em flagrante que
no dia 15 de maio de 2019, por volta das 20h, na Avenida Manoel da
Cunha, no 697, em Olímpia, onde localizado o estabelecimento “Neto
Rações”, o paciente, juntamente com Viviane Aparecida Alves e
Revalino Rodrigues Neto, com os quais estava associado, teria sido
surpreendido mantendo em depósito, para fins de comércio, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
dentro de um saco de ração, uma porção grande de cocaína e mais oito
pinos com a referida droga, bem como, escondido atrás de um
interruptor de tomada, dozes pinos com cocaína e em outro interruptor
de tomada mais cinco pinos com cocaína. Debaixo do caixa do
estabelecimento foram encontrados R$.312,00 e na carteira de Revalino
R$.330,00. Na casa de Viviane, localizada na Avenida Manoel Eduardo
Pereira, no 968, no bairro Santa Fé, naquela cidade, embaixo da cama
dela havia uma sacola com vinte e uma porções de maconha e pinos
vazios, e uma balança de precisão digital. Na residência do paciente,
localizada na Rua Francisco Ruiz Garcia, no 05, no distrito de Baguaçú,
foram apreendidas dentro da geladeira quatro porções grandes de
maconha envoltas em filme plástico, um rolo de filme plástico e uma
balança de precisão, bem como na pochete que ele carregava a quantia
de R$.55,00 (fls. 54/59). A respeitável decisão que converteu a prisão
em flagrante do paciente, ainda que de forma concisa, está
fundamentada, ficando ressaltado: “(...). Vistos. 1. Compulsando o auto
de prisão em flagrante, DECLARO, nos termos do art. 310, II, do CPP,
formalmente em ordem o ato da autoridade policial, que observou o
disposto nos arts. 304, caput (oitivas do condutor, de testemunhas e,
em seguida, interrogatório da parte autuada), 306, caput (comunicação
imediata da prisão da parte autuada), 306, § 1o (encaminhamento do
auto de prisão em flagrante) e 306, § 2o (entrega da nota de culpa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
4
parte autuada), do CPP. Porque resultou desse contexto fundada a
suspeita pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput, da LD), conclusão do Delegado de Polícia, conforme Auto de
Prisão em Flagrante (APF), corroborada pelas declarações das
testemunhas, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de
exibição e apreensão e laudo de constatação (LC), mandou-se recolher
a parte autuada à prisão e lavrar o auto em exame. Esse contexto, pela
leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito
previsto
nos
arts.
302,
I
(flagrante
próprio,
perfeito,
real
ou
propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a
considerar a natureza e quantidade das substâncias e produtos
entorpecentes apreendidos, bem como a maneira como encontrados
(vinte e cinco eppendorfs de "cocaína", com peso de 20,55g, uma
porção do mesmo produto, com peso de 26,15g, vinte e cinco tabletes
de "maconha", com peso de 643,7g, e uma porção da mesma
substância, com peso de 2,2g), ao lado dos apetrechos comumente
utilizados para o respectivo acondicionamento, o que, de acordo com a
experiência forense, destoa daquela localizada como mero viciado. Daí
a legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. Por outro
lado, porque presentes os requisitos que autorizam a decretação da
prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), não há de ser concedida
liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). Explico. A
manutenção da prisão processual da parte autuada se faz necessária,
porquanto os pressupostos e os fundamentos que a ensejaram (fumus
comissi delicti et periculum libertatis), bem como os requisitos de
admissibilidade, por ora se sustentam, nos termos do art. 312 c.c. o art.
313, I, do CPP, justificando-se a manutenção como garantia da ordem
pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública,
primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407],
secundariamente), haja vista a gravidade do fato indicado (tráfico ilícito
de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade
interiorana de proporções medianas, como é a Estância Turística de
Olímpia.
ESSE
COMPORTAMENTO
PROMOVE
DESORDEM
CONCRETA
(PALPÁVEL)
NA
SOCIEDADE,
COM
REFLEXOS
NEGATIVOS E TRAUMÁTICOS NA VIDA DE FAMÍLIAS. E SEM ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
5
NÃO HÁ PROGRESSO. Além disso, as medidas cautelares diversas da
prisão (art. 319 do CPP), especialmente aquelas estabelecidas pelos
incisos II e III, considerando a conclusão do Delegado de Polícia (APF),
a apreensão de expressiva quantidade de droga (TJSP 5a Câmara de
Direito Criminal
Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara
Criminal da Comarca de Olímpia Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j.
5/07/2018; STJ
5a Turma
HC 409.324/MS
Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJe 28/11/2017) e, em relação a uma das
partes, a condenação por crime de tráfico ilícito de drogas, se revelam
insuficientes. Em audiência de custódia, consigno por fim, a parte
autuada, ao lado de outras respostas, não alegou nada pessoal contra
os agentes policiais que a abordaram, de maneira que, sem adentrar o
mérito dos fatos, as declarações das testemunhas ouvidas pela
autoridade policial mantém-se críveis. Eis o meu convencimento. (...).”
(fls. 104/107). Há base legal para sustentar a decisão porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por
outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo
313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com
a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas
cautelares
deverão
ser
aplicadas,
observando-se
“II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”. De revogação da prisão
preventiva do paciente ou aplicação de medida cautelar alternativa não
se pode cogitar, pois como se infere dos documentos que aqui constam,
a custódia cautelar dele está justificada e vem assentada em elementos
concretos extraídos dos autos e na existência de prova da materialidade
delitiva e presença de suficientes indícios de autoria quanto à infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
6
que lhe foi imputada. Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão
da liberdade provisória a réu preso por delito de tráfico de
entorpecentes, é bem de ver ser necessária a manutenção da custódia
cautelar quando, como aqui ocorre, estiverem presentes razões a
justificar a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da
ordem pública, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar
diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.
Ademais, como cediço, a manutenção da prisão cautelar depende de
análise das circunstâncias que envolveram os fatos delituosos e das
condições pessoais do agente. No caso, há prova da materialidade da
infração e indícios suficientes de autoria por parte do paciente, que
estaria agindo associado com os dois corréus e mantinha guardada
expressiva quantidade de drogas e petrechos destinados à pesagem e
embalagem da droga para a entrega ao consumo de terceiros, a revelar,
ao menos por ora, seu comprometimento com o nefasto comércio e a
efetiva necessidade da manutenção de sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública, de modo a evitar possível reincidência, pois
se cuida aqui de delito grave, que gera grandes danos à saúde pública e
serve de mola propulsora à prática de várias outras infrações penais.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da ordem pública, visará
o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente
volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao
Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170). No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer
porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
7
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377). A
propósito, cumpre anotar decisão da Suprema Corte assim ementada:
“HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRESSUPOSTOS
E
FUNDAMENTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM
PÚBLICA. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus
104.339/SP, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à
concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas,
invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei
no
11.343/2006.
Não
obstante,
a
Corte
também
ressalvou
a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por crimes
de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do
crime indicam o envolvimento significativo do agente com o tráfico de
drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração
delitiva, está justificada decretação ou manutenção da prisão cautelar
para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas
provas da materialidade e da autoria. 3. O efeito disruptivo e
desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de
violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as
comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em
relação aos agentes por eles responsáveis a refletir na análise dos
casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC 113.853, Relatora Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19.03.2013, DJe de
11.04.2013). Cabe lembrar decisão do referido Tribunal Superior, da
lavra do Ministro Carlos Madeira, no sentido de que “No conceito de
ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de fatos
criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz a
reação do meio ambiente à ação criminosa” (RTJ 124/1033). O colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É valido o decreto de prisão
preventiva que se encontra devidamente fundamentado, ainda que de
forma sucinta, em consonância com os indícios de autoria e prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
8
materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia constitucional
de presunção de inocência” (Habeas Corpus no 7.712/SP, relator
Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183). Nesse sentido: RSTJ
126/379, RT 693/347 e 590/362. Cumpre ressaltar que primariedade,
bons antecedentes, família, residência fixa e emprego lícito como
mototaxista de Uber não basta para elidir a custódia cautelar de agente
envolvido em delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
cujas circunstâncias evidenciam a sua periculosidade. Sobre isso
converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que
“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o
crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons
antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para
sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões
desta Corte (RT 693/347 e 590/362). GUILHERME DE SOUZA NUCCI a
esse respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons
antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da
preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a
decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente
ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da
prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da
ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da
instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem
com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração
penal grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672). Finalmente,
descabe aqui argumentar com a possibilidade de ser a pena carcerária
reduzida ou substituída por sanção restritiva de direito ou fixado regime
prisional menos gravoso, na hipótese de condenação pelos crimes aqui
versados, porque tudo isso depende de ampla análise de elementos de
prova, bem como do atendimento a certos requisitos, de modo que se
reserva para o momento próprio da sentença. Nesse aspecto o egrégio
Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não há falar em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
9
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário desprovido.” (RHC 102460/MG, 5a Turma, relator Ministro
Joel Ilan Parcionik, julgado em 09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Portanto, como a custódia cautelar se justifica com base em elementos
concretos dos autos, inexiste o constrangimento ilegal invocado, razão
por que a denegação da ordem é a medida que se impõe adotar. 3.
Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem impetrada”.
Diante
disso,
descabe
aqui
reapreciar
matéria já decidida por esta Corte em impetração anterior e, sendo
assim, nessa parte não se pode conhecer do pedido, até porque ao
confirmar a legalidade da prisão preventiva tornou-se autoridade
coatora.
Por
outro
lado,
segundo
consta
das
informações da autoridade impetrada, “(...) Em audiência de custódia
(fls. 59/62), a prisão em flagrante da parte processada foi convertida em
preventiva (v. item 9 do termo de audiência). O Ministério Público do
Estado de São Paulo denunciou a parte processada, devidamente
qualificada, como incursa nos arts. 33 e 35, capita, da Lei n.
11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 192/194). Determinou-se o
processamento
(fls.
206/207).
A
parte
processada,
devidamente
notificada
(fls.
306/307),
apresentou
resposta
(fls.
314/317).
Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da
denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP). Enfrentadas as
alegações, a denúncia foi recebida em 20 de novembro de 2019 (fls.
444/445) e, consequentemente, designou-se audiência de instrução,
debates e julgamento. Nos termos do art. 8o,caput, da Recomendação
CNJ n. 62/2020 e art. 5o do Provimento CSM TJSP n. 2549/2020, as
audiências não foram realizadas, em caráter excepcional e
exclusivamente durante o período de restrição sanitária. A audiência foi
reagendada (fls. 569/571). Aguarda-se, no momento, a citação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
10
processada e a realização da audiência reagendada. 3. Eis as
informações processuais que presto e coloco-me à disposição de Vossa
Excelência para outras complementares, aproveitando a oportunidade
para externar meus sentimentos de respeito e consideração. 3.1
Encaminho, outrossim, ofício com informações acerca das medidas
empenhadas, durante o período de restrição sanitária, pela direção
administrativa do estabelecimento prisional onde se encontra a parte
processada. 4. Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do
CPP (Comunicado CGn. 78/2020 e art. 3o da Resolução CNJ n.
66/2009), a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada
em desfavor da parte processada foi revisada (fls. 504/505 e 559/560)”
(fls. 13/14).
Como se verifica, não ocorre o alegado
excesso de prazo na formação da culpa, pois embora se verifique
certa demora para o término da instrução criminal, no caso dos
autos não se observa desídia ou negligência do magistrado na
condução do processo.
É
sabido
que
os
prazos
processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na sua
conclusão, em decorrência da normal dificuldade que o processo
penal encontra em função do número crescente de feitos com réus
presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no
momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que
obrigou o Poder Judiciário a suspender prazos e atividades
presenciais, bem como a desenvolver trabalho remoto por longo
período e a determinar, na retomada das atividades nos fóruns, o
afastamento de servidores integrantes do grupo de risco, de modo
que muitas varas criminais contam com número reduzido de
funcionários para o atendimento de toda a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
11
Sendo
assim,
tais
circunstâncias,
sem
dúvida alguma, implicam em maior tempo para a prática dos
necessários atos processuais e, consequentemente, para que
possam as provas serem colhidas e encerrada a instrução. Isso se
traduz em motivo de força maior, que escapa ao controle do digno
juiz de primeiro grau, justificando, assim, a dilação que se verifica
no caso vertente, de modo que não é possível aqui se identificar o
alegado constrangimento ilegal.
A
jurisprudência
do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça com propriedade deixou assente que, “Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação do
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de
incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais
sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514). Ademais, “A complexidade
da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo da conclusão não pode resultar
de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não
é simples raciocínio de lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4,
Relator
Ministro
Luiz
Vicente
Cernicchiaro,
Ementário
de
Jurisprudência no 16, p. 206). E mais, “Somente se cogita da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a
demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o
que não ocorreu na presente hipótese, em que o atraso no
encerramento da instrução criminal não extrapola os limites da
razoabilidade” (HC 139.997/PR, Habeas Corpus 2009/0121381-4,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.11.2009, DJU de
15.12.2009).
Essa mesma Corte já decidiu que "O
excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040095-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38.831.
12
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o
término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à
simples soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a
Turma,
Relator
Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
02.08.2018, DJe 13.08.2018).
No mesmo sentido, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao anotar que “A complexidade da causa
penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de
estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma, Relator
Ministro
Celso
de
Mello,
julgado
em
27.04.2018,
Processo
Eletrônico, DJe 15.05.2018).
No mais, como bem observou o ilustre
Procurador de Justiça, “consigne-se, de resto, que audiência de
instrução e julgamento já foi designada para o dia 24 de fevereiro de
2021, de modo que não há razão alguma para se temer pela indefinição
do processo” (fl. 21).
Portanto, ausente o constrangimento ilegal
invocado, na parte em que da impetração se conhece, a
denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -